Tribunal: STF
Processo: RE 1282827
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. O tributo que decorre da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, previsto no art. 8º, "caput", da Lei 12.546/11, não pode ser deduzido das contribuições ao PIS/COFINS, cuja materialidade é a receita bruta e não a receita líquida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; 145, § 1º; e 195, I, b, todos da CF. Sustenta que: (i) “o valor referente à CPRB não pode ser considerado receita, mas mero ingresso, sem repercussão patrimonial positiva. A tributação dessa quantia extrapola os limites constitucionais previstos para a base de cálculo do PIS e da COFINS”; (ii) a tese firmada no Tema 69 da sistemática da repercussão geral deve ser aplicada por analogia.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.637/2002, a Lei nº 10.833/2003, a Lei 12.546/11 e o DL 1.598/77 providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62, 145, § 1º, 146 E 195, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1248536 AgR, Relª. Minª Rosa Weber)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
                 Brasília, 20 de agosto de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator